Tribunal: TJES
Processo: 0023972-89.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023972-89.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VISEL – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA e pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível do Município, excluindo valores de notas fiscais da condenação, mantendo os demais termos da sentença em sede de remessa necessária. VISEL alega omissão quanto à análise de provas e requerimentos; o Município aduz que o acórdão desconsiderou normas de direito financeiro quanto à despesa pública sem prévio empenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido; (ii) definir se o acórdão foi omisso quanto à apreciação de provas relativas à quitação das notas fiscais nº 8287 e 22144; e (iii) estabelecer se houve omissão ao não se manifestar expressamente sobre a vedação de despesa sem prévio empenho conforme o art. 60 da Lei nº 4.320/64.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
embargante aponta a existência de vício, o que é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

A omissão alegada por VISEL não se verifica, pois o acórdão analisou adequadamente a questão das notas fiscais nº 8287 e 22144, constatando que os documentos apresentados pelo Município comprovaram o pagamento parcial da dívida. O intuito da embargante é, na verdade, rediscutir o mérito, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Quanto aos embargos do Município de Serra, o colegiado considerou a prestação dos serviços contratados e entendeu que a tese do ente público sobre a ausência de prévio empenho foi implicitamente rejeitada, pois não houve interrupção dos serviços prestados e os processos administrativos não questionaram a execução dos mesmos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar vícios como omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito de decisões, mas apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A alegação de omissão não se sustenta quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte.

Prequestionamento implícito é admitido quando a questão é analisada de forma suficiente, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 4.320/1964, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017;
STJ, EDcl-AgInt-REsp 1.207.574/PE, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar suscitada, e, no mérito, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0
023972-89.2019.8.08.0048

EMBARGANTE/EMBARGAD
A
:
VISEL – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

E
MBARGADO/EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO)

O
embargado
MUNICÍPIO DE SERRA
, em sede de contrarrazões, suscitou o
não conhecimento
do recurso, vez que, segundo alega, os aclaratórios
manejados por
VISEL – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
teriam sido manejados com nítido intento de rediscutir a questão decidida por este órgão colegiado.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, e conforme relatado, a referida empresa embargante aponta a existência de vício ao acórdão, a saber, a omissão, o que já é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior.

Ante o exposto,

REJEITO

a preliminar suscitada.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0
023972-89.2019.8.08.0048

EMBARGANTE/EMBARGAD
A
:
VISEL – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

E
MBARGADO/EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado,
t
ratam-se de
dois
recursos de
embargos de declaração
interpostos em face do v. acórdão acostado no ID
8320197
que
d
eu
parcial
provimento
a apelaç
ão cível

manejada
p
elo
M
UNICÍPIO DE SERRA
,
para
excluir da condenação
do ente público
os valores referentes às notas fiscais nº 8287 e 22144,
confirmando

os demais termos da sentença
em sede de remessa necessária
.

Em seu recurso (ID
8432508
),
a
recorrente
VISEL – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
,
sustenta,
em resumo,
que a decisão colegiada
teria incorrido em omissão
“[...
] ao não apreciar adequadamente as provas constantes nos autos, bem como os requerimentos da embargante que demonstram a insuficiência dos documentos apresentados pelo Município para comprovar a quitação das notas fiscais nº 8287 e 22144”
.

Por outro lado,
o
embargante

M
UNICÍPIO DE SERRA
, em suas razões recursais (ID
8504207
), aduz
que o v. acórdão embargado
“[...] ignorou as razões do embargante no sentido de que a realização de despesas pela Administração deve obediência às normas de direito financeiro, em especial aos ditames da Lei nº. 4.320/64, que, em seu art. 60, veda expressamente a realização da despesa sem o prévio empenho”.

Basicamente diante de ta
l
argumento, almeja
a parte

prequestionar
a matéria ora suscitada, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais aos Tribunais Superiores.

Em sede de contrarrazões (ID’s
8584911
e 9568894
) as partes pugnaram pelo desprovimento dos aclaratórios manejados pelo
ex adverso
.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
ter se removido para a Egrégia
Segunda
Câmara C
ível

deste Tribunal de Justiça
.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

I. DOS EMBARGOS OPOSTOS P
OR

VISEL – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

A
pós

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do
a
legado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

C
omo se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, analisou a questão posta sob apreciação, tendo chegado
ao desfecho
que
as notas fiscais nº 8287 e 22144 comprovaram o pagamento parcial da dívida pelos serviços prestados pela recorrente
.
Vejamos:

“
Assim, enquanto a requerente instruiu sua petição com extensivo material probatório (fls. 14/785), além da produção de prova testemunhal, o requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Tal constatação somente é excetuada quanto às despesas relativas às Notas Fiscais nº 8287 e 22144, uma vez que o Município colaciona documentos de fls. 825/831 que atestam o pagamento.

Isso porque, da análise das ordens bancárias nºs 293 e 294 (fl. 825/826) e do resumo dos pagamentos realizados em janeiro de 2016 (fls. 827/831), é possível perceber que os valores destinados à empresa são compatíveis com os referentes às notas fiscais nº 8287 e 22144.

Assim, houve quitação de R$ 150.902,38 (cento e cinquenta mil, novecentos e dois reais e trinta e oito centavos) e de R$ 126.047,01 (cento e vinte e seis mil, quarenta e sete reais e um centavo) provenientes das notas elencadas”.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
a
embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

A
toda evidência, o intuito
d
a
embargante
não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
1
,

motivo pelo qual deve ser mantido,
quanto ao ponto,
o voto como lançado.

II. DOS EMBARGOS OPOSTOS P
EL
O
MUNICÍPIO DE SERRA

Da mesma forma, entendo que a pretensão recursal do ente municipal não merece prosperar.

Ora,
a decisão colegiada chegou
à conclusão que,
segundo os processos administrativos instaurados para a liquidação da despesa, não teria ocorrido interrupção dos serviços prestados em nenhum momento na vigência do contrato, fato que não teria sido questionado pelo requerido.
Vejamos:

“
[...
]
saliento que a controvérsia dos autos diz respeito ao inadimplemento do ente público quanto aos serviços prestados pela autora, por força dos contratos administrativos e aditivos firmados, que acompanham a exordial, na qual, se comprometeu a prestar serviço de vigilância.

A prestação do serviço ocorreu do período entre 31/08/2010 e 31/08/2016 por força do Contrato nº 288/2010 e suas prorrogações (fls. 40/86), entre 08/09/2016 e 07/03/2017 pelo Contrato Emergencial nº 173/2016 (fls. 89/106) e entre 27/04/2017 e 24/10/2017 pelo Contrato Emergencial nº 34/2017 (fls. 107/118).

De acordo com o coordenador do contrato, funcionário da empresa e ouvido como informante (mídia em fl. 930), não houve interrupção dos serviços prestados em nenhum momento ao longo da vigência do contrato, fato que não é questionado pelo requerido.

Ademais, no curso dos processos administrativos instaurados para a liquidação da despesa, não houve, por parte do demandado, alegação quanto a não prestação dos serviços.

Ademais, no curso do processo administrativo nº 65.940/2016, que trata do parcelamento dos valores devidos à empresa autora, há informação do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, indicando a dívida e a tratativa de parcelamento (fl. 586).

Assim, enquanto a requerente instruiu sua petição com extensivo material probatório (fls. 14/785), além da produção de prova testemunhal, o requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório”.

Com efeito,
se o voto condutor acima transcrito foi
no sentido de considerar
a efetiva prestação dos serviços pela empresa embargada
,
restou, à evidência, rejeitad
a

por esta Colenda Câmara Cível,
ainda que implicitamente,
a tese
sustentada pelo ente
municipal no sentido de que seria vedado expressamente a realização da despesa sem o prévio empenho, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2.
"Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada".
(EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Apenas a título de argumentação, ressalto que
, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Ressalto, ainda,
que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinados artigos de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.”
(Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

D
estarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Destaca-se,
por fim
, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, o ponto suscitado pelo embargante passa a ser considerado prequestionado, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

III. DO DISPOSITIVO

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por

VISEL – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

e

p
elo

MUNICÍPIO DE SERRA
,
mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.